Tribunal: TJSP
Processo: 2098874-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Execução - Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo embargante de gratuidade de justiça – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao recorrente - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Execução - Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo embargante de gratuidade de justiça – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao recorrente - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098874-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
SERRA MARQUES, é agravado WALDEWAN ANTÔNIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098874-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14148 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2098874-88.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Serra Marques
Agravado: Waldewan Antônio de Oliveira
Comarca: Foro Regional II Santo Amaro 11a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Antônio Carlos Santoro Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14148
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Execução -
Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo
embargante de gratuidade de justiça
Todos os elementos
constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de
hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao
recorrente - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso
de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos dos embargos opostos pelo agravante à execução ajuizada pelo agravado,
indeferiu o pedido formulado pelo embargante de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos, não sendo motivo para indeferimento da
benesse legal o fato de ter constituído advogado particular.
Anoto que o tempestivo recurso foi inicialmente distribuído à 1a
Câmara Reservado de Direito Empresarial, que concedeu liminar, mas dele não conheceu
pela decisão monocrática de fls. 92/99, porque a matéria nele posta não se insere em sua
competência recursal, vindo a mim distribuído.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo embargante de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o embargante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098874-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14148 - GC
3
empresário e, segundo a declaração de imposto de renda juntada,
trata-se de proprietário de três imóveis que possuía, em espécie, a
quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e patrimônio
declarado no valor de R$ 570.000,00, além de ter constituído
advogado, circunstâncias que indicam a sua capacidade para
arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio
sustento”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
No entanto, na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99 do
NCPC “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade de justiça”, há elementos suficientes em prova de que o agravante não preenche
os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois se qualifica como empresário
e, pelo que se vê no IRPF do exercício de 2019, ano calendário 2018, declarou possuir
considerável patrimônio e dinheiro em espécie (R$ 50.000,00), patenteando reunir
condições de arcar com o dispêndio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de
sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098874-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14148 - GC
4
E na execução que lhe foi ajuizada pelo agravado, busca-se o
recebimento da quantia de R$ 421.302,65, relativa à aquisição de fundo de comércio de
posto de combustível, a evidenciar negócios de vulto, não estando enquadrado no perfil de
beneficiário da gratuidade judiciária.
Assim, vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Assim sendo, os elementos constantes dos autos indicam no sentido
de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao embargante
agravante, razão pela qual se confirma a decisão agravada, e se determina ao agravante que
recolha taxa judiciária e custas deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do Estado,
observando o juízo “a quo” as NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)